Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE. . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O acordo realizado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.
4. Os princípios processuais como o da economia processual, da efetiva prestação jurisdicional, da cooperação e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite do processo de forma indefinida. À vista disso, essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.